Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-13.2024.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-13.2024.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNO WELKE - CPF: 370.593.519-49 (EMBARGANTE), ANDERSON COMARELLA - CPF: 110.457.949-96 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES DE SOUZA CAMARGO - CPF: 103.230.949-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA DE MELO - CPF: 073.535.079-50 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE GRANDO - CPF: 068.969.429-67 (ADVOGADO), JACQUELINE INGE DE SOUSA LANG - CPF: 065.818.539-09 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATERIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação cível, sob a alegação de existência de contradição por suposta omissão quanto à análise da aplicabilidade da Resolução CMN nº 4.883/2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de embargos de declaração, a apreciação de tese jurídica não suscitada nas fases anteriores do processo, especificamente a aplicabilidade da Resolução CMN nº 4.883/2020 ao caso, e se há omissão ou contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Constatada inovação recursal, pois a matéria relativa à Resolução CMN nº 4.883/2020 não foi ventilada na petição inicial, nas razões de apelação, nem analisada na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a introdução de tese nova em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a controvérsia sobre a inaplicabilidade da legislação de crédito rural à Cédula de Crédito Bancário, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. Não se reconhece contradição quando a decisão embargada analisa adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Arno Welke, contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformado, o embargante defende, em síntese, que o acórdão padece de contradição, na medida em que não teria enfrentado a aplicabilidade da Resolução CMN nº 4.883/2020, norma esta integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que admite a formalização de operações de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB).
Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, o embargante alega a existência de contradição no v. acórdão, asseverando que não teria enfrentado a aplicabilidade da Resolução CMN nº 4.883/2020, norma esta integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que admite a formalização de operações de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação e dos embargos de declaração interpostos pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese anteriormente.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Examinando detidamente as peças processuais, constata-se que em nenhum momento, seja na petição inicial dos embargos à execução ou nas razões do recurso de apelação, o recorrente invocou a Resolução CMN nº 4.883/2020 como fundamento jurídico de sua pretensão, que sequer foi objeto de análise pelo juiz na r. sentença.

As insurgências do apelante se limitaram à defesa da tese de que a operação, embora formalizada como CCB, possuía destinação rural, devendo, por isso, sujeitar-se ao Decreto-Lei nº 167/1967.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Ainda que assim não fosse, importa assinalar que a análise do feito, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão ora embargado, foi exaustiva quanto ao ponto central da controvérsia, qual seja: a inaplicabilidade das normas próprias do crédito rural a uma Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade da execução lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 40/03025-3, firmada entre Arno Welke e o Banco do Brasil S.A., na qual o apelante alega que a operação tem natureza de crédito rural e, portanto, deveria estar sujeita às normas específicas do Decreto-Lei nº 167/1967, com as respectivas consequências: limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal, juros moratórios reduzidos, entre outros.

Adianto que a razão não acompanha o recorrente.

Digo isso, pois o contrato entabulado entre as partes é uma CCB – Cédula de Crédito Bancário, que além de nomenclatura própria, possui legislação de regência própria (Lei n.º 10.931/04), não havendo falar em aplicação da legislação de crédito rural (Decreto-Lei n.º 167/1967).

In casu
, o título objeto da execução (id. 282967351) diz respeito à cédula de crédito bancário, cuja higidez, apesar de questionada, não restou afastada pelos argumentos trazidos pelo recorrente.

O título foi firmado no exercício da autonomia privada do devedor, que, ao celebrar o negócio com ciência e voluntariedade, assumiu validamente as obrigações nele expressas. A alegação de que os recursos foram empregados para operação de natureza de crédito rural, não altera a natureza jurídica da CCB, tampouco afasta sua exigibilidade, pois não se mostra razoável invocar nulidade do título por desvio de finalidade, aquele que dela se beneficiou.

Note que não há elementos aptos para alterar a natureza jurídica do título, desde que este tenha sido formalizado sob o regime jurídico da Lei nº 10.931/2004, como foi o caso concreto.
A propósito, neste ponto bem destacou o douto magistrado
:

“
De largada, vale frisar que o feito executivo nº 1000841-62.2023.8.11.0107 tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário nº 40/03025-3, firmada pela parte embargante junto à instituição financeira ora embargada.
Diferentemente do quanto alegado pelo devedor, o referido instrumento negocial não se alinha às normativas do crédito rural, tendo sido emitido de acordo com o regramento da Lei nº 10.931/2004, e não do Decreto-Lei nº 167/67. Portanto, ausente a natureza rural do crédito obtido, não há que se cogitar da aplicação das regras do Decreto-Lei 167/67, Lei 8.171/91 e Lei 4.829/65, dentre outras que regulamentam o crédito rural.
” (id. 282967422).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO – CÉDULA SUPOSTAMENTE DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE MINUCIOSO EXTRATO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO –
POSTULADA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 167/67 EM FUNÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – DESACOLHIMENTO – ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE ESPÉCIE CONTRATUAL SUJEITA À LEI N. 10.931/04
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento pecuário –, se espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art. 26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação dos emitentes para aplicação do referido decreto para a cédula bancária exequenda.
”
(RAC n.º 1001759- 51.2019.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.05.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é abusiva a incidência de correção monetária com base no INPC no período de inadimplência, pois o indexador tem por objetivo apenas recompor o valor real da moeda.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004) as disposições da

cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza

distinta, com regramento próprio
.
”

(RAC n.º 1000087-42.2021.8.11.0091, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.09.2023 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado. (...).
” (RAC n.º 0004854-50.2017.8.11.0037, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 26.05.2021 – destaquei).

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 167/67 – SUJEIÇÃO À LEI N. 10.931/04 –– NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO PELO JULGADOR APENAS QUANDO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO APELO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE E EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Certo é que a espécie recursal eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, Comercial ou Industrial sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não havendo, pois falar-se em limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

De acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte, “é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário.” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001383-48.2011.8.11.0033, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/09/2018, publ. no DJE 11/09/2018)

É justamente em razão disso que essa Tribunal vem decidindo que “não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES)
(...)”. (RAC n.º 0006689-57.2008.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.02.2024 – destaquei).

Ainda, peço vênia para transcrever trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no RAC n.º 1000618-51.2017.8.26.0415, de Relatoria do Des. Rebello Pinho, sobre o tema, confira:

“
(...)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Inconsistentes as alegações deduzidas pela parte apelante de nulidade da cédula de crédito bancário exequendo, por vício de consentimento, de ignorância e/ou lesão, de rigor, o reconhecimento de que a cédula de crédito bancária exequenda foi emitida pela parte embargante, segundo critério de sua própria conveniência, no exercício da sua autonomia privada . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Inconsistentes as alegações de desvio de finalidade na emissão da cédula de crédito bancário exequenda - Embora a cédula de credito bancário possa ser utilizada em operações de crédito rural, consoante expressa previsão do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Bacen (Capítulo: Operações – 3, Seção: Formalização – 1, item 1, e), assim, como os títulos de crédito instituídos pelo DLF 167/70, dentre eles a cédula rural pignoratícia, ao contrário destes, os quais têm essa finalidade específica estabelecida na legislação (DLF, art. 2º), a cédula de crédito bancário pode ser emitida em operações de crédito de qualquer natureza, o que afasta a possibilidade da ocorrência de desvio de finalidade - De qualquer forma, cumpre anotar que a nulidade do título de crédito, por desvio de finalidade, não pode ser alegada, por quem dele se beneficiou para evitar o seu pagamento.
”

(TJSP, RAC n.º 1000618-51.2017.8.26.0415, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des Rebello Pinho, j. 24.01.2020 – destaquei).

A valer, o título executivo discutido não preenche os requisitos da Cédula Rural (Decreto-Lei 167/1967), conforme exigido pela legislação de regência, motivo pelo qual descabe a reclassificação pretendida.

Assim, em razão do princípio da autonomia da vontade, bem como da inexistência de imposição legal de que todo o crédito concedido deve, obrigatoriamente, assumir a forma de crédito rural, inviável a desconstituição da cédula de crédito bancário com a sua transformação em cédula de crédito rural.

Diante desse quadro, embora sustente a necessidade de revisão, com o reconhecimento pela aplicação da lei especial do crédito rural, como bem observado pela r. decisão verberada, devem ser mantidos os encargos contratuais nos exatos termos pactuados na Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos, afastando-se a pretensão do recorrente.
” (id. 288635378).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004) as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com regramento próprio.

Nesse sentido, “
(...)
À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67
,
sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado
. (...).
” (RAC n.º 0004854-50.2017.8.11.0037, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 26.05.2021 – destaquei).

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025